Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707197-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA GODIM AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: - comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses; - declaração de Imposto de Renda do ano-base 2022; - cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator